Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO OPERACIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1009/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido inicial e condenou servidora contratada temporariamente a ressarcir valores pagos indevidamente em sua conta, sem correspondente prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apelante está obrigada a restituir valores pagos indevidamente em razão de erro operacional da Administração;
(ii) estabelecer se a alegação de boa-fé objetiva, fundada na ausência de uso dos valores, afasta a obrigação de devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento de valores sem a correspondente contraprestação laboral caracteriza enriquecimento ilícito e enseja a obrigação de ressarcimento ao erário.
4. O art. 120 da LC no 840/2011 (DF) e o art. 876 do CC impõem a devolução de valores pagos indevidamente, ainda que o servidor não tenha dado causa ao erro administrativo.
5. O Tema 1009/STJ estabelece que os pagamentos indevidos decorrentes de erro operacional estão sujeitos à restituição, salvo se demonstrada boa-fé objetiva, consistente na impossibilidade de o servidor constatar o pagamento indevido.
6. A mera alegação de que não utilizou os valores não comprova boa-fé, pois a apelante tinha ciência inequívoca de que não prestou serviços no período correspondente aos depósitos.
7. A notificação administrativa regular, não respondida pela apelante, afasta alegação de cerceamento de defesa e confirma o exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de exigir devolução quando não demonstrada boa-fé objetiva em hipóteses de erro operacional da Administração (Acórdãos no 2006490/2025 e no 1978706/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recebimento de valores sem prestação laboral configura enriquecimento ilícito e impõe ressarcimento ao erário.
2. O art. 120 da LC no 840/2011 e o art. 876 do CC asseguram a devolução de valores pagos indevidamente, ainda que decorrentes de erro exclusivo da Administração.
3. A boa-fé objetiva só afasta a devolução se o servidor comprovar que não tinha condições de constatar o pagamento indevido.
4. A ausência de uso dos valores não caracteriza boa-fé.
Dispositivos relevantes citados:
LC/DF no 840/2011, art. 120; CC, art. 876; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o; LINDB, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.769.306/AL e REsp no 1.769.209/AL (Tema 1009), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021; TJDFT, Acórdão no 2006490, ApCiv 0713138-30.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025, DJe 16.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1978706, ApCiv 0719524-47.2022.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 03.04.2025.